Tribunal: TJMT
Processo: 1016625-03.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016625-03.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO MARTINELLI DE ALMEIDA - CPF: 741.120.401-30 (APELANTE), BBL COMERCIO DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 21.421.400/0001-40 (VÍTIMA), CLAUDIA FERREIRA PIRES MATTOS - CPF: 544.783.756-15 (VÍTIMA), EVELYN CAMILI GONCALVES DA COSTA - CPF: 076.079.231-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– ROUBO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DESPROPORCIONALIDADE DA QUANTIDADE DE DIAS-MULTA – PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA NO MÍNIMO LEGAL – PATAMAR DESPROPORCIONAL À PENA CORPORAL – APLICAÇÃO DO “SISTEMA VALTER-RESSEL” – IMPERTINÊNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 33 DO TJMT – OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO TRIFÁSICO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA ACIMA DO MÍNIMO – PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA – ARESTOS DO

STJ
E TJMT –
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
.

A fixação da pena de multa
“deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
(TJMT, Enunciado Criminal 33).

Não se monstra
“pertinente a aplicação do ‘Sistema Valter Ressel’ – segundo o qual para cada mês de pena deve ser computado um dia-multa –, sobretudo porque, neste caso, o juiz não observa o critério trifásico de aplicação da pena corpórea”
(TJMT, AP no 1010089-73.2023.8.11.0003).

A quantidade de dias-multa deve ser mantida acima do mínimo previsto no art. 49 do CP [10 dias-multa], haja vista que a pena corporal foi imposta em patamar superior ao mínimo legal (STJ, AgRg no HC 839052/DF).

Recurso provido parcialmente para readequar a pena pecuniária do apelante ao patamar de 57 (cinquenta e sete) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N.U 1016625-03.2023.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): ADRIANO MARTINELLI DE ALMEIDA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ADRIANO MARTINELLI DE ALMEIDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe no 1016625-03.2023.8.11.0003), que o condenou por roubo a

5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157,
caput
, do CP (ID 209207543).

O apelante
sustenta que
“o estabelecimento da quantidade de dias-multa acima do mínimo feriu o princípio da proporcionalidade”
.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena pecuniária
“ao mínimo legal”
(ID 217402209).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 217402211).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Requer a fixação da pena pecuniária no mínimo – Desproporcionalidade causada pelo emprego do “Sistema Valter Ressel” para a fixação da quantidade de dias-multa – Procedência parcial – Pena pecuniária aplicada de maneira desproporcional – Sistema de fixação da pena pecuniária que deve observar os parâmetros para fixação da pena privativa de liberdade, para que mantenha a proporcionalidade – Inaplicabilidade da teoria do “Sistema Valter Ressel” – Precedentes desse e. TJMT - Necessidade de readequação, mantendo-se a pena de multa em patamar superior ao mínimo – Pelo provimento parcial do recurso
.
”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 221540698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 16 de junho de 2023, por volta das 11h55min, nas dependências da Loja Arezzo, localizada na Rua Treze de Maio, n. 346, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado ADRIANO Martinelli de Almeida, com consciência e vontade, subtraiu, para si, mediante grave ameaça, a quantia de R$ 567,00 (quinhentos e sessenta e sete reais), em espécie, em prejuízo do referido estabelecimento comercial. [...]

Ante o exposto, DENUNCIO: ADRIANO Martinelli de Almeida, já qualificado, como incurso nas disposições do art. 157, caput, do Código Penal.

[...]”
(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de justiça - ID 217402150).

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] DISPOSITIVO

À luz dos fatos e fundamentos acima delineados, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado ADRIANO MARTINELLI DE ALMEIDA, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, cuja pena passo a dosar:

O Código Penal atribui para o crime de roubo, a pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade do acusado é inerente ao tipo penal; O réu ostenta antecedentes criminais (Executivo de Pena n. 0005605-29.2012.8.11.0064 - SEEU, que tramita perante a Quarta Vara Criminal desta Comarca) e, possuindo cinco condenações com trânsito em julgado pretéritas a este fato, utilizo a condenação oriunda da ação penal de n. 0004075-63.2007.8.11.0064 (Primeira Vara Criminal desta Comarca) para valoração das circunstâncias judiciais e, as demais, como reincidência, na segunda fase da dosimetria;

Sobre a utilização de uma condenação como circunstância judicial e outra como circunstância agravante, temos o seguinte julgado: [...]

A conduta social se mostra normal ao homem médio, ante a insuficiência de elementos constantes nos autos a este respeito, eis que o comportamento em sociedade difere-se, a priori, do passado criminal; personalidade não extraída dos autos por ausência de prova técnica; as circunstâncias, os motivos e consequências são inerentes ao tipo penal; a vítima em nada contribuiu para a ação;

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em vista os maus antecedentes, portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, pois “(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)” (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021) e, considerando que o intervalo entre a pena mínima e máxima no presente crime é de 06 (seis) anos, ou seja, 72 meses, que divididos por 8, resulta em 9 meses para cada circunstância negativa, assim, fixo a pena base do delito definido em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, verifico a presença da atenuante da confissão espontânea (prevista no art. 65, III, alínea “d”, do CP). Todavia, considerando que o acusado possui outras quatro condenações, sendo, portanto, multireincidente (em duas delas reincidente específico em roubo e uma em crime doloso contra a vida), tendo sido uma das condenações utilizadas na fase anterior, entendo que a agravante deve preponderar sobre a atenuante, assim, utilizando-me do quantum de 1/12, majoro a pena para 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão. (STJ - AgRg no AgRg no HC: 700192 SC 2021/0329359-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Na terceira fase, não constato qualquer causa de aumento ou diminuição de pena aplicável ao caso.

No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (“Sistema Valter Ressel” - dias-multa correspondente com o número de meses da pena corporal), fixo a pena em 61 (sessenta e um) dias-multa, para a qual, considerando a situação econômica do acusado, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, para cada dia multa.

Ex positis, condeno o acusado ADRIANO MARTINELLI DE ALMEIDA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal, a pena definitiva de 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa.

Fixo o regime FECHADO para início do cumprimento da pena privativa da liberdade, tendo em vista o que preceitua o artigo 33, § 2o, “a”, do Código Penal, uma vez que reincidente específico.

[...]”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito - ID 217402192)

Vejamos.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em razão dos maus antecedentes do apelante.

Frise-se que o apelante registrava 5 (cinco) condenações transitadas em julgado, à época do fato [16.6.2023] - (SEEU no 0005605-29.2012.8.11.0064), sendo que o juiz da causa utilizou uma delas para negativar os antecedentes criminais, referente à Ação Penal no 0004075-63.2007.8.11.0064 por homicídio qualificado, praticado em 24.6.2007, cujo trânsito em julgado ocorreu em 31.5.2016, a demonstrar a fundamentação idônea utilizada.

Em relação ao patamar de aumento, o c. STJ considera proporcional a elevação em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas, por vetorial negativa (HC 576814/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 22.6.2020), premissa observada na sentença.

Na segunda fase, foram reconhecidas a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), tendo o Juiz singular elevado a reprimenda em 1/12 (um doze avos) ao considerar a multireincidência do apelante, notadamente por subsistir 4 (quatro) condenações com trânsito em julgado [Ação Penal no 0001065-16.2004.8.11.0064 por roubo, ocorrido em 19.4.2004, com trânsito em julgado em 5.1.2005; Ação Penal no 0001298-81.2002.8.11.0064 por roubo, ocorrido em 17.4.2022, com trânsito em julgado em 28.2.2012; Ação Penal no 1014326-58.2020.8.11.0003 por furto, ocorrido em 6.7.2020, com trânsito em julgado em 9.6.2021; Ação Penal no 0000853-29.2003.8.11.0064 por furto, ocorrido em 28.3.2003, com trânsito em julgado em 4.12.2008].

Aplicável o seguinte julgado do c. STJ:

“[...] o recorrente é multirreincidente, o que torna descabida a compensação integral da agravante em razão da presença da confissão espontânea. 3. Não se revela irrazoável ou desproporcional a elevação da pena no patamar de 1/12 pela compensação parcial entre a multirreincidência e a confissão espontânea, conforme orientação jurisprudencial consolidada desta Corte. [...].”
(AgRg no AgRg no HC: 700192/SC - Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador Convocado do TRF 1a Região] – 15.2.2022)

Desse modo, a pena provisória deve ser mantida em 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim sendo, impõe-se preservar a pena definitiva em 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, diante dos maus antecedentes e multireincidência do apelante (CP, art. 33, § 2o e §3o; STJ, AgRg no AgRg no AREsp no 2.406.086/MS

- Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.5.2024).

No tocante à pena pecuniária, o juiz da causa a fixou em 61 (sessenta e um) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime, ao aplicar o “Sistema Valter-Ressel”, cujo
“dia-multa corresponde ao número de meses da pena corporal”
imposta.

Todavia, a fixação da pena de multa
“deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
(TJMT, Enunciado Criminal 33).

Outrossim, não se monstra
“pertinente a aplicação do ‘Sistema Valter Ressel’ – segundo o qual para cada mês de pena deve ser computado um dia-multa –, sobretudo porque, neste caso, o juiz não observa o critério trifásico de aplicação da pena corpórea”
(TJMT, AP no 1010089-73.2023.8.11.0003 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.3.2024).

No caso, a quantidade de dias-multa foi fixada de forma desproporcional. Não obstante, deve ser mantida acima do mínimo previsto no art. 49 do CP [10 dias-multa], visto que a pena corporal foi imposta em patamar superior ao mínimo [5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão].

Nesse sentido: STJ, AgRg no HC 839052/DF - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 27.5.2024.

Logo, observado o critério trifásico e os parâmetros utilizados pelo Juiz singular [elevação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas por um vetorial negativo, na primeira fase; exasperação de 1/12 (um doze avos) pela multireincidência, na segunda fase] transforma-se a pena pecuniária em 57 (cinquenta e sete) dias-multa, permanecendo o montante fixado no mínimo [1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato].

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena pecuniária do apelante ao patamar de 57 (cinquenta e sete) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024